Tribunal: TJMT
Processo: 1005007-72.2020.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005007-72.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[EDISON MARIA MENDES DE SOUZA - CPF: 314.538.481-34 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1005007-72.2020.8.11.0001

EMBARGANTE: EDISON MARIA MENDES DE SOUZA.

EMBARGADO:

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A e outro.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO
NO ACÓRDÃO EDITADO
– INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão e/ou contradição quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Segundo Embargos de Declaração opostos por

EDISON MARIA MENDES DE SOUZA
contra o acórdão de ID nº 139676661 exarado por esta Colenda Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo embargante.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão editado, porque não considerou aspectos fático-jurídicos retratados nos autos.

Na certidão de ID nº 143191659, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão impugnado,
postulando seja reformado o “
decisum
” fustigado, sanando-se as irregularidades apontadas.

Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento do Recurso Cível Interposto e, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente apreciada por este Colégio Recursal, razão pela qual, não vislumbro nenhuma omissão e/ou contradição no
“decisum”

questionado.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 48, da Lei n.º 9.099/95, subsidiado pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal, conforme se vê abaixo:

“EMENTA:

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO NA MODALIDADE RMC – DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA MENSAL NA FOLHA DE PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE CONTINUIDADE DE DESCONTO APÓS QUITAÇÃO DE ACORDO CELEBRADO JUNTO A INSTITUICAO FINANCEIRA – MERA APRESENTAÇÃO DE NÚMERO DE PROTOCOLO – INDICAÇÃO DE DESCONTO DE PARCELAS REFERENTE AO DESCONTO MÍNIMO DA FATURA COMO PARCELAS DE ACORDO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – FALTA DE PROVA MÍNIMA DO ACORDO – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE EDISON MARIA MENDES DE SOUZA CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DE BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A CONHECIDO E PROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte demandante, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a inexistência do débito
sub judice
, determinou a restituição dos valores pagos, na forma dobrada, no importe de R$ 5.740,80 (cinco mil setecentos e quarenta reais e oitenta centavos), bem como, ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em virtude do suposto desconto indevido de valores de parcelas de empréstimo consignado na modalidade RMC, mesmo após a quitação do débito mediante acordo extrajudicial.

Em suas razões recursais, as recorrentes aduzem os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da recorrente BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

1.1. Da regularidade da cobrança - Da inexistência de danos morais e materiais.

2. Das razões recursais da recorrente EDISON MARIA MENDES DE SOUZA.

2.1. Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

2.2. Requer a incidência de juros e correção monetária a partir do evento danoso.

A parte recorrente
EDISON MARIA MENDES DE SOUZA
pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

Somente a parte recorrida EDISON MARIA MENDES DE SOUZA apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferimento ao princípio da dialeticidade e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença fustigada.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar arguida pela parte recorrida.

1.1.
Não conhecimento do recurso por ferimento ao princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado.

2.
Das razões recursais da recorrente BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

2.1.
Da regularidade da cobrança – Da inexistência de danos morais e materiais.

Pois bem. Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente, pois, da análise dos autos, verifico que não existem provas suficientes das alegações da parte recorrida acerca da celebração de acordo para quitação do débito lastreado em numero de protocolo, notadamente, no caso dos autos, em que as 18 (dezoito) prestações das quais os recorrido alega se tratar de parcelas do acordo, na realidade tratam-se do desconto mínimo dos valores devidos, fato que enfraquece a pretensão inicial, merecendo, portanto, ser rechaçado o pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO DEVIDA ENQUANTO NÃO QUITADA INTEGRALMENTE. ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO COMPROVADO. DANOS MATERIAIS INOCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Em que pese o consumidor alegar que realizou acordo extrajudicial para quitação do saldo devedor do cartão de crédito consignado contratado, inexiste tal comprovação nos autos, ônus do qual não se desincumbido, fato que enseja a improcedência do pedido inicial.

Sendo lícitos os descontos identificados no holerite do autor com a denominação “Cartão de Crédito” e ausente à prova do pagamento integral das faturas do cartão de crédito, legitima é a cobrança dos valores mínimos, por meio de descontos em sua folha de pagamento.

(N.U 1007666-85.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020).

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
CARTÃO
DE
CRÉDITO
CONSIGNADO COM DESCONTO MÍNIMO EM
FOLHA
DE PAGAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE
ACORDO
DE FINANCIAMENTO DO SALDO DEVEDOR DO
CARTÃO
DE
CRÉDITO
. PROTOCOLO NÃO COMPROVA O SUSTENTADO. DISSONÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO COM A LEGISLAÇÃO DO BACEN. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.
2. Recorrente sustenta que aderiu a uma proposta para pagamento parcelado do saldo devedor, em janeiro de 2016, sendo que quitou o saldo devedor em janeiro de 2017.

3. Argumento não comprovado e sem verossimilhança porque o financiamento do saldo devedor da fatura de
cartão
de
crédito
e de demais instrumentos de pagamento pós-pago não se aplicam aos
cartões
de
crédito
, conforme disposto no art. 4º da Resolução 4.549/2017 do BACEN.

4. Protocolo juntado aos autos. A recorrida pontua que houve, isto sim, um pedido de informações e junta termo de adesão ao regulamento para utilização do
cartão
de
crédito
consignado devidamente assinado e acompanhado do documento pessoal da recorrente. Juntou, ainda, faturas de consumo demonstrando a utilização do
cartão
de
crédito
.

5. Argumenta que a modalidade do serviço contratado (
cartão
de
crédito
consignado) não permite a possibilidade de ser financiado o saldo devedor da fatura do
cartão
(cujo pagamento é realizado por meio de desconto em
folha
), o que demonstra ausência de amparo legal das alegações iniciais.
6. Parte alega saldo devedor, em janeiro/2016, de R$ 1.071,36 (mil e setenta e um reais e trinta e seis centavos), que supostamente teria sido renegociado.

Faturas demonstram o saldo devedor no valor de R$ 1.734,01 (mil e setecentos e trinta reais e um centavo), demonstrando mais uma vez que as alegações iniciais divergem da realidade.

7. Prova documental referente a contrato para a utilização de
cartão
de
crédito
acostada nos autos. Pagamento do mínimo das faturas.

8. Ausência de demonstração de contratação de financiamento do saldo devedor.
9. Não restam configurados quaisquer danos materiais e morais, uma vez que os descontos são devidos.

10. Sentença mantida.

11. Recurso conhecido e improvido

(N.U 1009027-40.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 09/08/2020)

Logo, entendo que, a empresa recorrente agiu em exercício regular de seu direito ao efetuar a cobrança da dívida questionada judicialmente, não havendo o que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral à parte recorrida.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, entendo que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar a culpa da parte recorrente na realização da cobrança questionada nos autos.

3.
Das razões recursais da recorrente EDISON MARIA MENDES DE SOUZA.

3.1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que, ponderei pela inocorrência de danos morais no caso retratado nos autos, conforme acima explicitado, tão logo, o respectivo valor indenizatório a título de danos morais, na forma pontuada acima.

3.2.
Requer a incidência de juros e correção monetária a partir do evento danoso.

Prejudicado, nos termos alinhavados acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
EDISON MARIA MENDES DE SOUZA.
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e, conheço do recurso de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e, julgar
improcedente os pedidos iniciais
, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente
EDISON MARIA MENDES DE SOUZA
ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em seu favor, em relação à execução das verbas sucumbenciais. Deixo de condenar a parte recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
ao pagamento das verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.
”

Desse modo, sou da opinião de que os embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais contempladas no art. 48 da Lei n.º 9.099/95, subsidiado pelo art. 1022 do Código de Processo Civil.

Sigo, pois, a seguinte anotação jurisprudencial:

Número do Acórdão: 125631

Número do Processo: 19990710057104ACJ

Órgão do Processo: Turma Recursal dos Juizados Especiais do D.F.

Espécie do Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ACJ

Relator do Processo: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS

Data de Julgamento: 04/04/2000

Data de Publicação: 17/05/2000

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REJULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO SE PRESTAM PARA REJULGAMENTO DA CAUSA, MESMO QUE A PARTE SE SINTA INCONFORMADA COM A INTERPRETAÇÃO DADA AOS FATOS PELOS MEMBROS DA D. TURMA RECURSAL. INEXISTINDO OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO A SER SUPRIDA, DEVEM OS EMBARGOS SER REJEITADOS.

Conclusão

Por tais razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, REJEITO-OS
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022